Tribunal: TJPA
Processo: 0809553-84.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809553-84.2023.8.14.0028

APELANTE: DINA ROSA SOUZA BRITO RODRIGUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado (RMC). Sustentou vício de consentimento, ausência de informação e falha na prestação do serviço. O banco comprovou a contratação e o efetivo uso do cartão mediante documentos assinados e extratos de saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação que comprometam a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) avaliar a legalidade dos descontos efetuados e a possibilidade de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos de trato sucessivo como o RMC, a prescrição incide sobre parcelas isoladas, não sendo possível reconhecer a prescrição integral da pretensão indenizatória.

A decadência também não se configura, pois o prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico por vício de consentimento se inicia com a ciência inequívoca do prejuízo, não com a assinatura do contrato.

A contratação da modalidade RMC está prevista na Instrução Normativa INSS nº 39/2009 e, sendo comprovada, é considerada válida e legal.

A instituição financeira comprovou a existência da contratação por meio de proposta de adesão, termo de consentimento, cédula de crédito bancário e extratos de saques autorizados e complementares, devidamente assinados.

O contrato apresentado informa de forma ostensiva e transparente sobre encargos, forma de pagamento, possibilidade de saque e quitação, atendendo ao dever de informação exigido pelo CDC.

A alegação de ausência de envio de faturas não invalida o contrato, pois estas foram disponibilizadas por meio eletrônico, e a parte reconhece a ciência do meio utilizado.

Não há prova de onerosidade excessiva ou abusividade contratual, sendo legítimos os encargos financeiros praticados, conforme entendimento do STF (Súmula 596).

Não evidenciado vício de consentimento, falha na informação ou ilicitude nos descontos realizados, não se justificam os pedidos de repetição em dobro ou de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizada com cláusulas claras e documentos assinados, é válida e legítima.

A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova ao apresentar documentação que comprove a contratação e a efetiva utilização dos valores.

Não há vício de consentimento nem falha no dever de informação quando o contrato descreve de forma ostensiva a natureza jurídica da operação.

A ausência de envio físico de fatura não invalida o contrato quando há disponibilização eletrônica previamente acordada.

A repetição em dobro e a indenização por danos morais exigem prova de má-fé ou de ilicitude, o que não se verifica quando a contratação é regular.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §3º, IV; 178, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Instrução Normativa INSS nº 39/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, ApCív nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024.

TJPA, ApCív nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazare Saavedra Guimaraes, j. 23.05.2023.

TJPA, ApCív nº 0806835-11.2024.8.14.0051, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 10.09.2024.

TJPA, ApCív nº 0863165-88.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DINA ROSA SOUZA BRITO RODRIGUES em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO BMG S.A., na qual se pleiteava, em síntese, o reconhecimento da inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a este título e indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou vício de consentimento e ausência de informação no momento da contratação, argumentando que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito consignado, tampouco desbloqueou cartão algum, sendo surpreendida com descontos mensais decorrentes dessa modalidade. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva da instituição financeira, que implantou empréstimo diverso do pretendido, configurando dívida impagável e enriquecimento ilícito da instituição.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da parte autora, entendendo que houve comprovação da contratação por meio de documentação apresentada pelo banco.

Inconformada, a Apelante aduz que houve vício de consentimento, falha na informação, inexistência de envio ou desbloqueio de cartão, ausência de faturas, e desvirtuação do contrato, que deveria ser considerado nulo. Afirmou, ainda, a hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, e pleiteou a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 30.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 24245414, no qual o Apelado alega, preliminarmente, que teria ocorrido a prescrição e a decadência do negócio jurídico.

O Ministério Público deixou de manifestar acerca da demanda, conforme o parecer ID 24918376.

É o breve relatório.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DINA ROSA SOUZA BRITO RODRIGUES em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO BMG S.A., na qual se pleiteava, em síntese, o reconhecimento da inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a este título e indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou vício de consentimento e ausência de informação no momento da contratação, argumentando que jamais solicitou ou utilizou cartão de crédito consignado, tampouco desbloqueou cartão algum, sendo surpreendida com descontos mensais decorrentes dessa modalidade. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva da instituição financeira, que implantou empréstimo diverso do pretendido, configurando dívida impagável e enriquecimento ilícito da instituição.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da parte autora, entendendo que houve comprovação da contratação por meio de documentação apresentada pelo banco.

Inconformada, a Apelante aduz que houve vício de consentimento, falha na informação, inexistência de envio ou desbloqueio de cartão, ausência de faturas, e desvirtuação do contrato, que deveria ser considerado nulo. Afirmou, ainda, a hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, e pleiteou a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 30.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 24245414, no qual o Apelado alega, preliminarmente, que teria ocorrido a prescrição e a decadência do negócio jurídico.

O Ministério Público deixou de manifestar acerca da demanda, conforme o parecer ID 24918376.

É o breve relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminares:

Inicialmente, acerca da prescrição, o agravante alega a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional teria início em dezembro de 2015, quando ocorreu o primeiro desconto. Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge cada parcela isoladamente, reiniciando-se a contagem do prazo a cada novo desconto considerado indevido.

Também não merece acolhimento a preliminar de decadência. O art. 178, II, do Código Civil prevê o prazo de quatro anos para a anulação de negócio jurídico fundado em vícios como erro, dolo ou coação, contado a partir da data em que a parte toma conhecimento inequívoco da irregularidade.

No presente caso, a agravada apenas teve plena consciência do caráter prejudicial e abusivo do contrato ao constatar que os descontos efetuados não reduziam o saldo devedor, gerando um ciclo de endividamento contínuo. Assim, o termo inicial do prazo decadencial deve ser fixado a partir dessa percepção, não se confundindo com o momento da assinatura do contrato. Nesse sentido, destaco o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos por cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

4.Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800456-06.2022.8.14.0025 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025) (grifos nossos)

Sendo assim, rejeito as preliminares aventadas pela Apelada.

Mérito:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado entre a recorrente e o recorrido, e examinar a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de informações aptos a macular a avença, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, acerca da legalidade do negócio jurídico em questão
, destaca-se que o "Empréstimo
RMC
- Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 e 39/2009 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Destaca-se que a respeito do tema, a jurisprudência firmou o entendimento de que o desconto referente à reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário, destinado a garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito previamente autorizado, é considerado legal e não caracteriza cobrança indevida, desde que fique demonstrada a contratação e o efetivo uso do cartão.

Dessa forma, observa-se o estabelecido no texto da
Instrução Normativa nº 39/2009
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, (...)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

2.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

3.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

5.

Recurso
CONHECIDO

e
NÃO

PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Da análise detida do conjunto probatório, a instituição bancária apresentou o contrato celebrado com a parte Autora, conforme o ID 24245399, no qual é possível verificar no documento, de forma clara, que trata-se do oferecimento de Cartão de crédito RMC. Ademais, é possível verificar o proveito econômico obtido pela Apelante, tendo inclusive, sido realizados outros saques complementares, conforme depreende-se dos extratos constantes no ID 24245396, págs. 1; 17; 30; 40; 57 e 92.

Quanto ao dever de informação, o contrato apresentado pelo recorrido descreve de forma ostensiva tratar-se de operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), apresentando cláusulas que informam sobre encargos, pagamento mínimo, forma de quitação e possibilidade de saque, conforme exigido pela Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008.

Não se verifica, portanto, falha na prestação do serviço. Eventuais encargos decorrentes da inadimplência ou da opção pela quitação mínima mensal da fatura são compatíveis com a natureza da operação financeira contratada. Não há ilicitude nos descontos realizados diretamente em folha de pagamento, conforme autorização expressa no contrato.

Dessa forma, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente, de forma que se conclui pela legalidade dos descontos feitos e pelo cumprimento do dever de informação por parte da instituição bancária. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1.
Entendo que o apelante limitou-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado, sem se desincumbir de seu ônus probatório contido no art. 373, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6º, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015.

2.
Portanto, não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, o recorrente não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas.

3. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801446-83.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024) (grifei)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806835-11.2024.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024) (grifei)

Outrossim,
quanto à ausência de envio de faturas, além de não se tratar de requisito essencial à validade da contratação, observa-se que as faturas foram disponibilizadas em meio eletrônico, conforme admitido pela própria apelante. Eventual falta de acesso não se confunde com inexistência de prestação de contas. Nesta direção, colaciono o julgado desta E. Corte:

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento. Não configuração. Contrato claro e transparente. Cláusulas expressas. Ciência do contratante. Recurso conhecido e desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II.
Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de falha no dever de informação por parte do banco e a configuração de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado.

III.
Razões de decidir

3.
O contrato apresentado nos autos demonstra que as informações essenciais foram disponibilizadas de forma clara e destacada, evidenciando que o recorrente tinha plena ciência da natureza jurídica do negócio celebrado.

4.
As cláusulas contratuais são redigidas em linguagem acessível, não havendo elementos que indiquem indução em erro ou qualquer outro vício de consentimento.

5.
A ausência de envio de faturas físicas foi devidamente informada ao contratante, que teve acesso ao demonstrativo por meio eletrônico.

6.
A modalidade contratual pactuada, apesar de distinta do empréstimo consignado convencional, não apresenta irregularidades que justifiquem sua anulação.

7.
Inexiste prova de perpetuação da dívida ou de dano moral passível de reparação.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizada e acompanhada de cláusulas claras, não configura vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do contratante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863165-88.2023.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025) (grifos nossos)

No que se refere à alegação de onerosidade excessiva, esta não ficou caracterizada. Os encargos praticados estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que entende ser inaplicável a limitação da Lei de Usura às operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Súmula 596 do STF.

Portanto, é possível concluir que a instituição financeira conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente. Assim, em consequência lógica, não merecem prosperar os pedidos da parte autora quanto a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida de juízo de piso em todos os seus termos.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025